Tribunal: TJMT
Processo: 1016360-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016360-49.2019.8.11.0000
Recorrente: ARGINO BEDIN e EDILES ZANCHETIN BEDIN
Recorrido: MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ARGINO BEDIN e EDILES ZANCHETIN BEDIN (id 50594476) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 36215987):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA –PERÍCIA NÃO ENCERRADA – SEQUESTRO DO IMÓVEL - MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR A NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O sequestro tem como finalidade apreender o bem, no qual incida pendência oriunda de controvérsia, com o escopo de assegurar a efetividade no futuro cumprimento da entrega de coisa certa, garantindo a solução integral do mérito e a atividade satisfativa do processo, nos termos do artigo 4o do CPC.” (TJMT, RAI 1016448-87.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 42053492 foram rejeitados, conforme acórdão id 47341480.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, asseverando que há violação ao artigo “4o, art. 10, art. 104, art. 301, art. 1017, I, art. 489, II, e art. 1022, I, II, III e §1o, IV, todos do CPC e art. 1.201 e art. 1238, ambos do CC”.
Afirma que os artigos 104, 1.017, I, 489, II e 1.022, I e §1o, IV, todos do CPC restaram afrontados, uma vez que não foram apresentadas a procuração em nome do Espólio e a petição que ensejou a decisão agravada, ressaltando que o processo de Primeiro Grau é físico.
Sustenta que houve descumprimento dos artigos 489, II e 1.022, II e §1o, IV, todos do CPC, uma vez que o sequestro atrelou-se ao suposto domínio, sem sopesar a existência de defesa de usucapião da propriedade apresentada na contestação.
Aduz que os artigos 1.021 e 1.238, ambos do Código Civil não foram respeitados, uma vez que “o deferimento do sequestro impunha, ainda que de forma não exauriente, a análise dos requisitos da usucapião, até porque os Recorrentes exercem a posse e domínio sobre a área há quase 50 anos.”
Verbera que o Relator não fundamentou o preenchimento dos requisitos legais da medida cautelar, e ainda, que não houve indicação das provas sobre a suposta prática de loteamento e venda do imóvel, violando as disposições dos artigos 4o, 301, 489, II e 1.022, II e §1o, IV, todos do CPC.
Ressalta que “embora o voto inicial e retificado pelo Relator, bem como aquele apresentado pela 1a Vogal, tenham expressamente afastado o pedido de imissão de posse, tal aspecto não ficou claro na parte dispositiva do julgamento”, violando o disposto nos artigos 301, 489, II, e 1022, I, todos do CPC.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50845987 e 51057958.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-51293488.
As contrarrazões foram apresentadas - ID-53992993.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão do Recorrente é que busca a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
Outrossim, constata-se do acórdão recorrido, verbis:
“Após longos 17 (dezessete) anos de luta judicial para obtenção do bem imóvel, através da ação reivindicatória, os agravantes estão reféns da conclusão e homologação da perícia, que se arrasta na instância a quo.
Entretanto, há notícias nos autos de que os agravados estão dilapidando o bem, com o loteamento do terreno e os colocando à venda para terceiros.
Certamente, tal situação prejudicará ainda mais o desenrolar e a conclusão desse feito, uma vez que como é sabido, a ação reivindicatória é uma espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi, sendo ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade.
Nesse sentido, deixar a situação do jeito que encontra-se, refletirá, inclusive, em uma possível frustração do bem da vida em discussão nessa ação real.
Desta forma, considerando que as partes devem ter garantida a solução integral do mérito, inclusive a atividade satisfativa (art. 4o do CPC), essencial que esse Relator, ainda que de oficio, determine medidas assecuratórias do bem, tal como o sequestro.
Isso porque o sequestro tem como finalidade apreender o bem, no qual incida pendência oriunda de controvérsia, com o escopo de assegurar a efetividade no futuro cumprimento da entrega de coisa certa.
Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL – MEDIDA CAUTELAR - LIDE QUE VERSA SOBRE POSSE E PROPRIEDADE - LIMINAR ANTES DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA OBSERVADOS – RISCO DE EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
I - De acordo com a redação do artigo 804, do Código de Processo Civil, é lícito ao juiz conceder a medida cautelar, inaudita altera parte, acaso a oitiva doa parte demandada torne ineficaz ou mesmo inócua a decisão. II - A rigor do artigo 822 e seguintes do Código de Processo Civil, a Medida Cautelar de Sequestro terá por finalidade, dar segurança material ao bem, alvo de litígio, e assim, evitar a sua danificação ou depreciação, sendo entregue em bom estado ao vencedor da ação principal.
III - Observa-se que, as provas feitas pelos agravados, aliás, parcas provas, não indicam que os mesmos estejam na posse do imóvel por tantos anos como alegam, pois acaso estivessem, haveria sinais de uso da terra, máxime áreas agricultáveis, o que não se verifica.” (N.U 0116919-70.2015.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (destaquei)
Ademais, necessário registrar que embora a perícia ainda não esteja concluída, caso essa seja modificada ou, por algum motivo processual, deixe de ser homologada, poderá a situação fática voltar ao seu status quo ante, posto que essa decisão possui cognição sumária, que poderá ser revista a qualquer tempo.
Nesse diapasão, entendo que se mostra razoável e eficaz, dar parcial provimento ao recurso, tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel em discussão, em favor dos agravantes.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento proposto pela ora Recorrida, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Reivindicatória c/c pedido de imissão na posse, que inicialmente teria indeferido a tutela de evidência, manejada pela parte Recorrida, todavia, em sede recursal, concluiu esta Corte pela reforma da decisão recorrida para o fim de, tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel em discussão.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.